Tribunal: TJDFT
Processo: 0745954-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745954-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RISOTTI DORO RESTAURANTE LTDA, ANDREA VIEIRA REIS MARINHO, CESAR ALEXANDRE MARINHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo exequente, Banco do Brasil S.A., contra decisão que, no curso de ação de execução de título extrajudicial, acolheu embargos à execução e, por conseguinte, desbloqueou a monta de R$ 1.776,24 penhorada do salário de uma das executadas, bem como indeferiu o pedido de penhora de imóvel dado em garantia da operação. Em apertada síntese, o agravante alega que a decisão foi proferida em desacordo com a atual jurisprudência que flexibiliza a regra da impenhorabilidade do salário com a perda do seu caráter absoluto, nos termos do EREsp no. 1874222 do STJ. Afirma que tal medida é capaz de conferir efetividade à execução, pois a agravada é assessora especial da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal e recebe renda mensal bruta de quase R$ 6.500,00. Sustenta ainda que não há óbice à penhora do bem imóvel dado em garantia da operação, uma vez que o contrato foi regularmente assinado pelas partes e também pelo terceiro proprietário do bem. Nesses termos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada até o julgamento pelo colegiado. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida, para se determinar a penhora de rendimentos da agravada até o limite de 30%, assim como, a penhora do imóvel apresentado como garantia. Preparo recolhido (ID. 52808271). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, há verossimilhança na alegação de regularidade da penhora efetivada na origem, a qual foi desconstituída por meio da decisão agravada. O Código de Processo Civil, de fato, assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833: “Art. 833. São impenhoráveis: IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (...); Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) Embora a agravada tenha alegado, na origem, que o valor penhorado (R$ 1.776,24) se destina a custear bens de primeira necessidade, relativos ao seu sustento e de sua família, não há indicação de privação do mínimo existencial, de sorte que, em exame de cognição sumária, não se vislumbra irregularidade na constrição, que se coaduna com o entendimento acima transcrito. A regra da impenhorabilidade não pode ser invocada, deliberadamente, de modo a impedir o adimplemento de obrigações assumidas pela própria agravada. Ademais, a penhora autorizada representa cerca de 30% dos rendimentos líquidos da agravante (ID. 52808272), o que também corrobora a legitimidade da restrição. No que tange à penhora do bem imóvel dado em garantia, a uma análise perfunctória, não há fundamentos para a desconstituição, mormente porque o contrato foi regularmente assinado pelas partes e também pelo terceiro proprietário do bem. O fato de o imóvel pertencer a terceiro que não integra a lide, por si só, não constitui óbice à penhora, pois se trata de mera execução do contrato. Nesse sentido, eis um julgado do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PEDIDO DE PENHORA DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM FAVOR DO PRÓPRIO CREDOR. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em favor do próprio exequente. 2. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em decorrência do inadimplemento da cédula de crédito bancário, sendo formulado pedido de penhora do próprio bem alienado fiduciariamente. 3. Indeferimento pelo juízo singular do pedido de penhora sob o fundamento de que o bem alienado fiduciariamente em favor da parte exequente impossibilita a concessão da medida, pois o bem não integraria o patrimônio do devedor. 4. O acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento interposto, ensejando o presente recurso especial da parte exequente. 5. Consoante a jurisprudência do STJ, a intenção do devedor fiduciante, ao afetar o imóvel ao contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim e ao cabo, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do bem, como sucede na compra e venda tradicional, mas simplesmente garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula. 6. O presente posicionamento apenas reafirma o entendimento da Terceira e da Quarta Turma desta Corte de que a penhora pode recair sobre o bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária se o credor optar pelo processo executivo (pretensão de cumprimento), ao invés da ação de busca e apreensão (pretensão resolutória). 7. Possibilidade, também na linha de precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, de que, nas hipóteses de pedido de penhora formulado por terceiro de bem objeto de alienação fiduciária, sendo a sua propriedade do credor fiduciário, não se admite a constrição, sendo permitida apenas a penhora dos direitos do devedor fiduciário decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 8. Recurso Especial Provido. (REsp 1766182/SC, Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 09/06/2020). Nesse quadro, restam evidentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada pelo agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J